Tribunal: TJDFT
Processo: 0757769-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME. FALTA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE RECEBIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS DESCRITAS PELOS QUERELANTES. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL PRIVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os crimes contra a honra exigem para a sua configuração a intenção dolosa de ofender a honra alheia, consubstanciada no animus caluniandi, animus diffamandi e animus injuriandi, respectivamente.
2. O animus caluniandi traduz-se na vontade de ofender a honra do sujeito passivo, ao imputar-lhe falsamente um delito definido como crime. Já o animus diffamandi é caracterizado no comportamento do agente dirigido finalisticamente a divulgar fatos que atingirão a honra objetiva da vítima, maculando-lhe a reputação. Por fim, resta caracterizado o animus injuriandi quando evidenciada a intenção consciente e deliberada de ofender alguém na sua dignidade ou decoro.
3. A não demonstração mínima de dolo específico para a comprovação dos crimes contra a honra acarreta a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
4. Eventuais ilícitos decorrentes de críticas direcionadas aos clientes dos querelantes quanto aos serviços por ele prestados devem ser demandados no âmbito cível, em observância ao princípio da intervenção mínima do Direito Penal.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.